Tribunal: TJDFT
Processo: 0704637-09.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTUBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu/recorrente contra a sentença que o condenou pela prática da contravenção prevista no art. 42, III, da Lei de Contravenções Penais, à pena definitiva de 21 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos.

3. A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas, em especial pela Ocorrência Policial n. 4.169/2022-3 - 18a DP (ID 49168323), pelas mídias de vídeo de ID’s 49168326 a 49168346, bem como pela prova oral produzida em juízo, sob a vigília do contraditório e da ampla defesa.

4. Com efeito, ressai do conjunto probatório que o réu/recorrente, de forma livre e consciente, nos dias 30/10/2021, 05/12/2021, 28/01/2022 e 07/10/2022, promoveu festa em sua residência, abusando de instrumentos sonoros e sinais acústicos, provocando gritaria e aglomeração de pessoas, de modo indevido, perturbando o sossego de seu vizinho F.V.F., o que foi atestado e reiterado pelas testemunhas ouvidas em juízo e pelos vídeos do episódio em relevo. Dessa maneira, o fato descrito é típico e se amolda à contravenção penal do art. 42, I e III, da Lei de contravenções penais (DL 3.688/41).

5. A tipificação da perturbação do trabalho ou sossego alheios objetiva tutelar a incolumidade emocional das vítimas e, em última instância, a própria paz pública, resguardando o convívio social harmonioso. Logo, não há de se falar em atipicidade ou em insuficiência de provas para a condenação penal no particular, restando por incólumes os termos da sentença.

6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.